Tribunal: TJMT
Processo: 1019334-83.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019334-83.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), VALTER LEITE - CPF: 627.911.251-91 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MÁRCIO DAS NEVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO APÓS FALECIMENTO DO DEFENSOR. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal objetivando a declaração de nulidade dos atos processuai
s subsequentes ao falecimento do
advogado constituído
pelo réu
, sob o argumento de cerceamento de defesa devido à ausência de intimação pessoal ou
editalícia
para
constituição de novo defensor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do requerente para a constituição de novo advogado, após o falecimento do
causídico
, configura nulidade absoluta capaz de ensejar a anulação dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do advogado constituído pelo acusado impõe ao juízo a intimação pessoal ou por edital do réu para que constitua novo defensor ou manifeste interesse em ser representado pela Defensoria Pública,
sob pena
de nulidade absoluta.

A análise dos autos revelou que o requerente não foi intimado pessoalmente ou por edital após o falecimento de seu advogado,
sendo diretamente nomeada a Defensoria Pública apenas no momento da sessão plenária do Tribunal do Júri.

A ausência de intimação afronta os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, configurando cerceamento de defesa e resultando em nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes ao evento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a nulidade absoluta em situações de ausência de intimação para constituição de novo advogado após a renúncia ou falecimento do defensor constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente. Determinada a anulação dos atos processuais subsequentes à notícia do falecimento do advogado constituído e a renovação da Ação Penal nº 0001237-41.1993.8.11.0064, com prévia intimação do requerente para constituição de novo defensor ou manifestação de interesse pela Defensoria Pública.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do réu para constituição de novo advogado após a renúncia ou falecimento do defensor constitui nulidade absoluta, por violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

A nomeação direta de defensor público sem prévia intimação do réu para escolha de novo patrono não supre a ilegalidade, ensejando a anulação dos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 261, 263 e 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC nº 127.971/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
25/10/2021; TJMT,
N.U. 0000400-92.2003.8.11.0077, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 22/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal interposta por
Valter Leite
, tirado em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, escorada na decisão proferida pelo Conselho de Sentença nos autos da Ação Penal n. 0001237-41.1993.8.11.0064, o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Contra a sentença condenatória, a Defensoria Pública manejou recurso de apelação que foi desprovido, transitando em julgado o
decisum
em 22/03/2021 (Id. 226554679 – pág. 45).

O requerente ingressa agora com pedido de revisão criminal fundado no art. 621, inciso I, do Código de Processo penal, buscando a reforma do julgado, argumentando, em síntese, a nulidade processual absoluta em decorrência da existência de cerceamento de defesa, por ausência de intimação pessoal ou editalícia para constituição de novo advogado após a renúncia e morte de seu causídico constituído.

Pugna pela procedência do pedido revisional, para reconhecer e declarar a nulidade absoluta do processo e, consequentemente, da sentença condenatória proferida.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer juntado no Id. 228893151, opina pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Como asseverado, trata-se de revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP
, visando obter
o reconhecimento de nulidade absoluta de todos os atos subsequentes ao falecimento do
causídico
constituído pelo acusado em decorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de sua intimação pessoal ou
editalícia
para indicação de novo causídico de sua confiança.

A sentença foi objeto de recurso de apelação interposto
pela defesa, que apenas pugnou pela
adequação da dosimetria da pena aplicada
, que foi
des
provido
pela
Primeira
Câmara Criminal,
transitando em julgado o
decisum
em

22/03/2021
.

A
ssiste razão à defesa
.

Analisando os autos da Ação Penal nº 1237-41.1993.8.11.0064, feito
qu
e
deu
origem a presente revisão criminal, observo que o requerente
, assim como os demais acusados,
desde o dia
28/09/1993

constituiu o advogado Dr. Nelson Pereira Lopes
(Id.
226554651 – pág. 20-21
), que o representou judicialmente até a prolação da sentença de pronúncia
em desfavor dele e de outros dois acusados e impronúncia em relação aos demais,
proferida em
13/06/2011 (Id. 226554659 – pág. 1-6)
.

Contra a sentença, apenas o Ministério Público recorreu, objetivando a reforma da decisão que impronunciou
três dos acusados que, por sua vez, foi julgado prejudicado em razão do reconhecimento da prescrição (Id. 226554667 – pág. 25-29).

Certificado o trânsito em julgado da decisão, os autos retornaram ao juízo de origem
,
que, em 18/02/2016, determinou a intimação das partes para apresentarem o rol de testemunha, na forma do art. 422, do CPP
(Id. 226554667 – pág. 36)
, tendo, no entanto, decorrido o prazo sem manifestação do
causídico
, conforme certidão datada de 10/11/2016 (Id.
226554667 – pág. 43
).

Em
16/12/2016 veio
a
notícia nos autos de que o causídico se apresentava com graves problemas de saúde, tendo
, inclusive, sido solicitada o cancelamento de sua inscrição na Ordem do Advogados do Brasil.

Diante disso, em 20/02/2017 foi expedido mandado de intimação para o acusado, ora requerente, informar se pretendia constituir novo advogado,
todavia,
foi certificado pelo Oficial de Justiça a impossibilidade de
sua
intimação, tendo em vista que há muito tempo não se tinha notícias dele no referido endereço e, ainda, de que talvez ele
poderia
ter falecido (Id.
226554670 – pág. 14)
.

Em sequência
,
o Ministério Público, com relação ao réu, informou que requisitou informações acerca do seu possível óbito e com relação ao outro acusado (
Gedor
Monteiro de Souza), pugnou pela remessa dos autos à Defensoria Pública em razão da notícia de que o advogado Nelson Pereira Lopes faleceu (Id.
226554670 – pág. 15
).

A Defensoria Pública
apenas com relação ao réu
Gedor
Monteiro
manifestou nos autos pugnando pela intimação pessoal do acusado para que este informasse se iria constituir novo advogado de sua confiança, tendo em vista a notícia do falecimento de seu advogado
, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
, que determinou a expedição de carta precatória ao endereço indicado pela defesa
(Id. 226554670 – pág. 17).

Em 25/09/2018, o magistrado a quo proferiu decisão não conhecendo da alegação de morte do réu Valter Leite e nomeou a
Defensoria Pública para proceder
a
defesa do réu
Gedor
Monteiro de Souza, designando a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri (Id.
226554670 – pág. 27-28
).

Não houve qualquer determinação de intimação do Requerente
para constituir novo advogado ou manifestar o interesse de ser representado pela Defensoria Pública
, ainda que por edital
, já que certificado pelo Oficial de Justiça a sua não localização.

Em 29/11/2018 foi certificado nos autos a intimação por edital dos acusados acerca
tão somente da necessidade de comparecimento à
Sessão Plenária do Tribunal do Júri (Id.
226554670 – pág. 33-34
), que ocorreu em 04/02/2019 sem a presença de nenhum dos acusados,
tendo a Defensoria
Pública manifestado pelo reconhecimento de nulidade do trânsito em julgado da sentença de pronúncia em relação ao réu
Gedor
, já que citado da denúncia apenas via edital e, nulidade absoluta em relação ao réu Valter Leite, ora
R
equerente, por não ter sido intimado pessoalmente ou
via
editalícia
para constituir novo patrono de sua confiança, ante o falecimento do causídico que havia constituído (Id.
226554676 – pág. 6-7
).

O magistrado
a quo
acolheu o pedido da Defensoria Pública em relação ao réu
Gedor
e indeferiu
o
pedido em relação ao réu Valter, por entender ausência de prejuízo já que representado pela Defensoria Pública, sendo, na sequência, proferida a sentença

condenatória do ora requerente
como incurso nas sanções do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal (Id.
226554676 – pág. 1-12)
.

Contra a sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação apenas com relação à dosimetria da pena.

Pois bem.

Do exposto, verifica-se que, de fato,
após a renúncia do advogado constituído pelo acusado, em face do seu falecimento,
deveria ter ensejado a intimação do Requerente para que constituísse novo advogado ou manifestasse o desejo de ser
patrocinado pela Defensoria Pública, providência
que, todavia, não foi levada a efeito, havendo o Magistrado de 1º Grau,
somente por ocasião da sessão Plenária do Tribunal do Júri, nomeado o Defensor Público para tal mister,
existindo, portanto, nulidade absoluta desde
a notícia nos autos do falecimento do causídico, Dr. Nelson Pereira Lopes.

Com efeito,
o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça tem se manifestado no sentido de
que “
a nomeação de defensor dativo antes que fosse levada a efeito a intimação pessoal do Réu para constituir novo causídico, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, configura patente nulidade absoluta, decorrente de afronta aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal
” (STJ,
AgRg
no RHC 127971/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgamento em 19.10.2021,
DJe
25.10.2021)
.

No mesmo sentido, vejamos
in
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS DIRETAMENTE À DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA.
1
. Após o abandono da causa pelo advogado à época constituído pelo réu, não fora este previamente intimado para constituição de novo causídico, tendo o Magistrado, após constatar que
o mesmo
estava recolhido em estabelecimento prisional, determinado diretamente a remessa dos autos à Defensoria Pública
. 2.
Este Tribunal Superior pelas duas Turmas que compõem a Terceira Seção, vêm
afirmando que em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, verificada a inércia do profissional constituído, configura cerceamento de defesa a nomeação direta de defensor dativo sem que antes seja dada oportunidade ao acusado constituir novo advogado de sua confiança (HC n. 291.118/RR, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma,
Dje
14/8/2014). E, ainda, que, "no caso de inércia do advogado constituído, deve ser o acusado intimado para constituir novo advogado para a prática do ato, inclusive por edital, caso não seja localizado e, somente caso não o faça, deve ser nomeado advogado dativo, sob pena de, em assim não se procedendo, haver nulidade absoluta" (
REsp.
n. 1.512.879/MA, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
Dje
6/10/2016)
. 3. A escolha de defensor, de fato, é um direito
inafastável
do réu, principalmente se levar em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o investigado/réu e seu patrono, violando o princípio da ampla defesa a nomeação de defensor dativo sem que seja dada a oportunidade ao réu de nomear outro advogado, caso aquele já constituído nos autos, permaneça inerte na prática de algum ato processual. 4.
Patente o constrangimento ilegal no caso dos autos decorrente da remessa direta do feito à Defensoria Pública diante
do
abandono da causa do advogado constituído pelo réu, que se encontrava preso,
sem sua prévia intimação para que, querendo, indicasse outro causídico de sua confiança
. 5.
Agravo regimental não provido.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.213.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
de 23/3/2018.) (destaquei)

Vê-se que a
escolha de defensor, de fato, é um direito
inafastável

do réu, principalmente se levar em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o investigado/réu e seu patrono, violando o princípio da ampla defesa a nomeação de defensor sem que seja dada a oportunidade ao réu de nomear outro advogado, caso aquele já constituído nos autos permaneça inerte na prática de algum ato processual.
Logo, patente
a
ilegalidade
no caso dos autos decorrente da
nomeação
direta
do Defensor
Público
para atuar em nome do acusado, salientando, ainda, que somente ocorreu por ocasião da sessão plenária do Tribunal do Júri
.

A propósito, trago à colação precedente
s
deste Sodalício,
in
verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRETENDIDA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR APÓS RENÚNCIA DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO – NOMEAÇÃO DIRETA DE DEFENSOR DATIVO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES STJ – DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TERMO QUE DEVE FICAR AFETO A AUTORIDADE JUDICIAL DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O Juízo de origem procedeu à nomeação direita de defensor dativo, diante da renúncia do causídico constituído, sem que fosse dada oportunidade ao acusado para constituir novo procurador de sua confiança
.

Com a anulação da decisão de pronúncia, deve ser analisada pela autoridade
judicial eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva para se evitar a supressão de instância, pois os autos não excluem a possibilidade de ter ocorrido
a
suspensão do curso do processo.
”
(N.U 0000400-92.2003.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTS. 12 E 14 DA LEI 10.286/03) – SEIS APELANTES –

PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
– ALEGAÇÕES FINAIS NÃO APRESENTADAS POR CINCO APELANTES –
FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO E OMISSÃO DO MAGISTRADO QUE DEIXOU DE NOMEAR DEFENSOR DATIVO – NULIDADE ABSOLUTA –
VÍCIO QUE TAMBÉM CONTAMINA A CONDENAÇÃO DO CORRÉU – CRIMES APURADOS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO - SENTENÇA ANULADA DEVENDO OUTRA SER PROFERIDA, APÓS OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DOS APELANTES PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBILICA - PRELIMINAR ACOLHIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. MÉRITO DOS APELOS PREJUDICADOS.

É indispensável a intimação dos réus para constituírem novo causídico, se o defensor público que atuava e suas defesas, foi devidamente intimado para apresentar alegações finais e quedou-se inerte. Não providenciada a intimação dos réus, nem a nomeação de defensor dativo e sentenciado o feito sem as respectivas alegações finais, evidente o cerceamento do direito de defesa dos acusados. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta. Inteligência da Súmula nº. 523 do STF.
- Havendo a necessidade de nova análise das circunstâncias e ocorrência dos crimes, é prudente e mais técnico a anulação de toda a sentença para que o Magistrado a quo, após o oferecimento das alegações finais faltantes, profira nova sentença em relação a todos os apelantes.
” (
N.U 0005162-46.2017.8.11.0018, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)
(destaquei)

“
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – REQUERENTE IDENTIFICADO PELAS VÍTIMAS – PROVAS JUDICIALIZADAS – ILEGALIDADE INEXISTENTE – REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INOBSERVÂNCIA DE ATO PROCESSUAL – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – UTILIZAÇÃO COM FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO – ATENUANTE RECONHECIDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não ensejam a nulidade ipso facto do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial (STJ,
AgRg
no HC n. 717.803/RJ).

Tratando-se de paciente representado pela Defensoria Pública, inexiste óbice legal para que o Juízo singular determinasse a habilitação de defensor dativo para assumir sua defesa (STJ,
REsp
nº 1.889.326/RS; HC nº 213.687/PR
). Isso porque a necessidade de intimação do acusado para constituir novo patrono somente se mostra essencial quando a renúncia envolve advogado por ele constituído (STJ, HC nº 249445/RJ; TJMT, HC 1018876-03.2023.8.11.0000).

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação” (
AgRg
no HC 575543/SC;
AgRg
no HC n. 741.822/SP).
”
(N.U 1003079-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024,
Publicado
no DJE 08/08/2024)
(destaquei)

Com esses fundamentos,
voto pela procedência da presente revisional
para
anular a Ação Penal de nº 0001237-41.1993.8.11.0064 desde a notícia nos autos do óbito do
causídico
– Dr. Nelson Pereira Lopes – e determinar que os atos processuais sejam renovados mediante prévia intimação do Requerente para constituir novo advogado ou manifestar o desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025